Tribunal: TJES
Processo: 0006329-69.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006329-69.2018.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: JOAO BATISTA DALVI e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006329-69.2018.8.08.0011

APTE:
BANCO BRADESCO S/A

A
PD
O
:
JOÃO BATISTA DALVI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECONHECIMENTO DE ABUSIVIDADE DOS JUROS NO TÍTULO EXECUTIVO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL DO EXEQUENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por BANCO BRADESCO S/A contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os embargos à execução opostos por JOÃO BATISTA DALVI, em razão da perda superveniente do interesse processual, condenando o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a quem incumbe o ônus das custas processuais e dos honorários advocatícios quando os embargos à execução são extintos sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual decorrente do reconhecimento de abusividade dos encargos do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perda superveniente do interesse processual dos embargos do devedor decorre do reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios incidentes sobre o título executivo, o que descaracteriza a mora do executado.

Os embargos à execução mantêm relação de dependência e funcionalidade com o processo executivo, nos termos do art. 914, §1º, do CPC.

A nulidade da execução decorre de vício inerente à formação do título executivo, fato imputável ao exequente.

À luz do princípio da causalidade, a parte que deu causa ao ajuizamento da execução nula deve suportar os ônus sucumbenciais.

A condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios mostra-se compatível com a jurisprudência que atribui a responsabilidade sucumbencial à parte que deu causa à demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Honorários advocatícios majorados.

Tese de julgamento
:

Extintos os embargos à execução por perda superveniente do interesse processual decorrente do reconhecimento de abusividade dos encargos do título executivo, os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelo exequente, em observância ao princípio da causalidade.

A nulidade da execução fundada em vício do título afasta a imputação dos honorários ao executado, ainda que haja extinção do feito sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, e 914, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 4439889-88.2015.8.13.0024, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, 6ª Câmara Cível, j. 10.10.2023; TJ-CE, AC nº 0766125-64.2000.8.06.0001, Rel. Desª. Francisca Francy Maria da Costa Farias, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2024; TJ-PR, AC nº 0019976-32.2024.8.16.0001, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, 13ª Câmara Cível, j. 12.12.2025; TJ-GO, AC nº 5366934-64.2018.8.09.0051, Rel. Des. Reinaldo Alves Ferreira, 6ª Câmara Cível, publ. 03.12.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0006329-69.2018.8.08.0011

APTE:
BANCO BRADESCO S/A

A
PD
O
:
JOÃO BATISTA DALVI

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face da Sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante a perda superveniente do interesse processual, nos autos dos Embargos à Execução opostos por
JOÃO BATISTA DALVI
.

Em sede recursal, insurge-se o apelante contra a condenação ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Alega que, em razão do princípio da causalidade, quem deu ensejo à ação foi o Apelado, JOAO BATISTA DALVI, por ter inadimplido as parcelas decorrentes de uma Cédula de Crédito Bancário na modalidade Letra de Câmbio.

Sustenta que a parte apelada deve arcar com os honorários, não o contrário, citando jurisprudência do STJ no sentido de que, em casos de extinção sem resolução do mérito por perda superveniente do objeto, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar os honorários advocatícios.

Sem razão o Apelante, porquanto, a teor da sentença recorrida, a perda do interesse superveniente para continuidade dos embargos do devedor ocorreu pelo reconhecimento de abusividade nos juros que remuneravam o título extrajudicial excutido no processo de execução nº 0002068-61.2018.8.08.0011, descaracterizando a mora do ora apelado/executado.

Assim, considerando que os embargos do devedor possuía relação de dependência e funcionalidade, a teor do art.914, §1º,do CPC, e a nulidade da execução identificada decorreu de causa
inerente a formação do título, fato atribuível ao exequente/embargado que, de
acordo com o princípio da causalidade
,
deverá suportar o pagamento dos honorários advocatícios.

Mutatis mutandi
, a jurisprudência dos Tribunais:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECLARAÇÃO DE NULIDADE DAS CDA's - EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - ÔNUS DO EXEQUENTE - POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM VERBA ARBITRADA EM AÇÃO CONEXA - IMPORTE ARBITRADO - RAZOABILIDADE. A fixação dos ônus de sucumbência realizada com base no princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à lide o dever de pagar os honorários ao advogado da parte contrária.
Declaradas nulas as Certidões de Dívida Ativa que embasam a presente ação executiva, bem como manejados embargos à execução com o acolhimento da pretensão da parte embargante, deve ser mantida a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção aos princípios da causalidade e da sucumbência.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, consolidada em sede de recurso repetitivo ( REsp n . 1.520.710/SC), é possível a cumulação da verba honorária fixada em execução fiscal com aquela arbitrada em ação conexa (embargos à execução/ação anulatória), de forma relativamente autônoma, sendo vedada a sua compensação e desde que respeitados os limites percentuais e parâmetros previstos na legislação. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço . Considerando os parâmetros estabelecidos na legislação em vigor, forçoso concluir que os honorários de sucumbência fixados nos percentuais mínimos do § 3º do artigo 85 do CPC remuneram adequadamente os procuradores da executada. (TJ-MG - AC: 44398898820158130024, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 10/10/2023, 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE DA EXECUÇÃO . ART. 803, I DO CPC. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE QUEM AJUIZOU AÇÃO INFUNDADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE . EXCLUSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1 . Trata-se de apelação interposta contra a sentença que condenou a parte executada ao ônus de sucumbência após ter decretado a extinção da ação em razão da ausência de título executivo extrajudicial que comprove a existência de dívida líquida, certa e exigível, nos termos do art. 803, I do CPC. 2. O cerne pretensão recursal consiste em definir a quem cabe o ônus de sucumbência em caso de extinção da execução não instruída com título executivo extrajudicial exigível .
3. Em regra, quando a ação de execução está devidamente amparada em título executivo extrajudicial de dívida certa, líquida e exigível o ônus de sucumbência deve ser suportado pelo devedor que dá causa à ação pelo inadimplemento de sua obrigação. Tanto é assim que o art. 827 do Código de Processo Civil determina que ao despachar a inicial, o juiz fixe, de plano, os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado . 4. Contudo, observa-se que no caso dos autos, sequer houve comprovação da existência de dívida líquida, certa e exigível, pois o exequente ajuizou ação de execução de título extrajudicial amparada em duplicata desacompanhada de assinatura ou aceite que comprovasse a efetiva entrega do produto e a concordância do comprador, de modo que os elementos de provas dos autos são insuficientes para a comprovação da conclusão da relação mercantil entre as partes, da entrega do produto e da existência da dívida, razão pela qual não há elementos mínimos para amparar a pretensão de reconhecimento da obrigação da ré pelo pagamento, em face da ausência de demonstração dos fatos constitutivo do direito da parte autora.

5. Verifico, assim, que o princípio da causalidade deve ser aplicado para atribuir o ônus de sucumbência integralmente à parte exequente, única responsável pelo ajuizamento de execução nula, conforme o art . 803, I do CPC, uma vez que não foi instruída com título executivo extrajudicial hábil a comprovar a existência da suposta dívida líquida, certa e exigível, não se desincumbindo de demonstrar a existência de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.
6. Recurso conhecido e provido. (TJ-CE - Apelação Cível: 07661256420008060001 Fortaleza, Relator.: FRANCISCA FRANCY MARIA DA COSTA FARIAS- PORT . 2075, Data de Julgamento: 25/09/2024, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO PELA PERDA DO OBJETO . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, POR SUA VEZ, DECORRENTE DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESCISÃO CONTRATUAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER SUPORTADO PELO EMBARGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PROPOSITURA DO FEITO EXECUTIVO CAUSADA PELA INADIMPLÊNCIA DA DEVEDORA . RESCISÃO CONTRATUAL REQUERIDA APÓS A EXECUÇÃO, QUE NÃO FOI MOTIVADA PELA NULIDADE/ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO ENTRE AS PARTES (EXPRESSAMENTE REJEITADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE), MAS PELA VONTADE DA APELADA EM RESCINDIR O CONTRATO. EXECUTADA QUE DEU CAUSA À AÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I . Caso em exame1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu embargos à execução, com fundamento na perda do objeto em razão da rescisão contratual posterior ao ajuizamento da ação de execução, que visava a cobrança de parcelas inadimplidas. A parte apelante requer a inversão do ônus sucumbencial, argumentando que a parte apelada deu causa à instauração do processo executivo. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em saber se a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais deve recair sobre a parte que deu causa à ação de execução, considerando a extinção dos embargos à execução em razão da perda do objeto devido ao ajuizamento posterior de ação de rescisão contratual. III. Razões de decidir
3 .
A extinção dos embargos à execução ocorreu devido à perda do objeto, em razão da rescisão contratual posterior ao ajuizamento da execução. 4. A rescisão do contrato não foi motivada pela nulidade/anulabilidade do negócio jurídico firmado entre as partes (expressamente rejeitada pelo juízo sentenciante), mas pela vontade da apelada em rescindir o contrato. 5 . A parte embargante deu causa à ação de execução, pois a inadimplência da parte apelada motivou o ajuizamento da execução. 6. Os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos à parte que deu causa ao processo, conforme o princípio da causalidade
.IV . Dispositivo e tese7. Apelação conhecida e provida para inverter o ônus sucumbencial, condenando a apelada/embargante ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.Tese de julgamento:
A extinção de embargos à execução por perda de objeto, em razão de rescisão contratual posterior ao ajuizamento da execução, implica na responsabilidade pelos ônus sucumbenciais recair sobre a parte que deu causa ao processo, conforme o princípio da causalidade.[...
].
(TJ-PR 00199763220248160001 Curitiba, Relator.: Fabio Andre Santos Muniz, Data de Julgamento: 12/12/2025, 13ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/12/2025)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DA EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO . MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO INOCORRENTE. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO MANTIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAL . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. As nulidades de natureza absoluta que porventura maculem o respectivo título exequendo configuram matéria de ordem pública, não se operando sobre elas a preclusão, hipótese dos autos em que se discute a ausência de força executiva do título a lastrear a execução.
2 . A ausência, no título posto à execução, de assinatura do reputado devedor e de duas testemunhas, retiram-lhe a força executiva, nos termos do art. 784, III c/c art. 803, I, ambos do Código de Processo Civil. 3 . Em atenção ao princípio da causalidade, o ônus sucumbencial arbitrado nos embargos à execução deve recair a quem deu causa à execução nula, no caso, ao exequente embargado.
4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5366934-64 .2018.8.09.0051, Relator.: REINALDO ALVES FERREIRA - (DESEMBARGADOR), 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/12/2021)

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença hostilizada.

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) os honorários advocatícios arbitrados na sentença.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Voto com o relator